Tribunal: TJDFT
Processo: 0736948-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. ILEGALIDADES NÃO COMPROVADAS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. valoração NEGATIVA mantida. CULPABILIDADE EXACERBADA verificada. PATAMAR DE AUMENTO. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. PRIVILÉGIO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. BIS IN IDEM. MINORANTE RECONHECIDA. causa de aumento. transporte interestadual. comprovação. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS INCABÍVEL. RECurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da confissão espontânea extrajudicial do acusado, no momento da prisão em flagrante, quando não se identifica vício na forma como foi obtida ou na conduta dos policiais que realizaram a abordagem do réu. 1.1. Não comprovadas as apontadas ilegalidades na conduta dos agentes públicos, como incumbia à Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, não há nulidade a ser reconhecida.

2. É possível a valoração negativa da culpabilidade quando há premeditação delitiva, pois demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta.

3. A natureza e a quantidade da droga são elementos de uma mesma circunstância judicial, qual seja, a circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, o que autoriza o recrudescimento da pena mínima, como no caso, em que apreendida cocaína em quantidade que não pode ser considerada ínfima (870g).

4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 4.1. Adotado o referido critério, deve ser mantida a quantidade de pena cominada na sentença.

5. Demonstrado nos autos que a confissão espontânea extrajudicial do réu foi utilizada para a formação da convicção do magistrado, deve ser reconhecida a respectiva atenuante, nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 6.1. Reconhecida a incidência do tráfico privilegiado à espécie, pois, o acusado é primário, de bons antecedentes e não há informações de que ele integre organizações criminosas ou se dedique a atividades criminosas. 6.2. A quantidade de droga apreendida, ainda que substancial, não pressupõe, por si só, que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

7. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, a quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas apenas na primeira ou na terceira fases da dosimetria, sob pena de bis in idem. 7.1. Considerada a quantidade e a natureza da droga, na primeira fase, não se pode considerar a mesma circunstância para afastar ou modular a fração de redução do tráfico privilegiado, na terceira fase.

8. Demonstrado nos autos que o acusado conduzia veículo com origem do Estado de São Paulo e pretendia transportar a droga apreendida até o Estado do Piauí, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas.

9. Se o réu permaneceu preso durante o trâmite processual e permanecem hígidos os requisitos autorizadores da segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP, não se reconhece o direito de recorrer em liberdade.

10. Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução Penal proceder à detração do tempo de segregação cautelar já cumprido pelo réu.

11. Se os itens apreendidos foram empregados para transportar a droga com vistas à difusão ilícita devem ser mantidos os respectivos perdimentos, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF/88 e do art. 63 da LAD.

12. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso parcialmente provido.